Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700681-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAJA PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O No ID 31866553 a NAJA PARTICIPAÇÕES LTDA juntou acordo firmado com a requerida (Terracap), pleiteando pela homologação do acordo e a extinção do processo com resolução de mérito. É o breve relato. DECIDO. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 31866554) e o pagamento de honorários advocatícios (ID 31866555). É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes nos IDs 31866554 e 31866555 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator